Tribunal: TJPA
Processo: 0805297-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805297-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIONE BARBOSA VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tráfico de Drogas – Excesso de Prazo – Instrução Encerrada – Alegação superada – Inteligência das Súmulas 52/STJ e 01/TJPA - Risco de contaminação pelo Covid-19 – Ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIONE BARBOSA VIANA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento - Proc. nº 0009929-51.2019.8.14.0123.

Aduz, em resumo, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal, vez que
foi preso no dia 22.11.2019, pela prática

do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, estando custodiado há mais de 150 dias, extrapolando todos os prazos, sem que a defesa ou o paciente tenham dado causa, sendo necessária a reavaliação da prisão; somado ao fato dele, DIONE, integrar grupo de risco ao contágio pelo COVID-19, havendo possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ.
Pede então, a concessão de liberdade provisória mediante imposição de cautelares.

Prestadas as informações (fls. 31/32-ID Num
3177426
); indeferi a liminar,

com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução, além do risco de contágio pelo novo coronavírus.

Quanto ao excesso de prazo, constata-se em consulta realizada no site do TJ/PA, que a instrução criminal foi encerrada no dia 24.06.2020, estando com vistas ao advogado do paciente para a apresentação de alegações finais, desde o dia 10.08.2020, ou seja, o processo está preste de ser sentenciado. Também, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

No que diz respeito ao risco de contágio pelo SARS-CoV-2, e suposto não cumprimento da Recomendação do CNJ, não foi anexado na impetração qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ele, DIONE, vulgo “Meleca”, a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na referida recomendação, pois além de encontrar-se acautelado pela imputação de crime hediondo, tráfico de drogas, o mesmo não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio.

A
noto que é de conhecimento público que as autoridades competentes estão tomando todas as providências cabíveis de prevenção à doença -
suspensão de visitas, não condução dos presos para atos judiciais fora dos estabelecimentos penitenciários, entre outras
-, com indicativo de êxito, de modo a não estar justificada qualquer alteração na segregação cautelar imposta ao paciente
, que teve, inclusive, por diversas vezes reavaliada sua prisão
.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
,
inexistindo, dessa forma, qualquer constrangimento ilegal, passível de reparação na seara superior
.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA, 13 de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020